Tribunal: TJDFT
Processo: 0744409-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE ATIVOS PERTENCENTES A TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO FIGURA COMO DEVEDORA/EXECUTADA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO REFORMADA.
1. Em cumprimento de sentença, incumbe ao devedor comprovar que a penhora comprometerá a subsistência própria e de sua família. Ademais, nada impede que, sendo modificadas as circunstâncias fáticas, o percentual penhorado seja reduzido ou majorado. 2. No caso em exame, antes de ser proferida a decisão agravada, a agravante juntou relatório médico e informou que houve “alteração do status quo, quando foi deferida a penhora ela já possuía a doença, mas no momento está em um estágio mais avançado, grave” (Ids. 207521559 e 207521563), não havendo que se falar em inovação recursal ou supressão de instância.
2. A preclusão veda a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona segurança jurídica e a razoável duração do processo. 3.1. A análise da preclusão ocorre dentro dos autos em que o ato processual foi praticado, ou seja, trata-se de questão processual, e sua verificação é feita pelo juiz ou pelo tribunal no contexto em que a parte está envolvida.
3. O art. 49-A no Código Civil estabelece a autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e a dos seus sócios, dando ênfase ao princípio da autonomia da personalidade jurídica.
4. A penhora de crédito para satisfazer o débito exequendo só pode atingir a pessoa jurídica que, ostentando a condição de devedora, integre o polo passivo da demanda executiva, o que não se verifica nos presentes autos. Desse modo, é irrelevante o fato de a pessoa jurídica da qual o executado é socio ter recebido elevada quantia para inferir que maior parte dos seus proventos pode responder pela dívida em execução.
5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.